Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSICIONAMENTO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. COMUNICAÇÃO E PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, reputando-se ilegal o indeferimento da pretensão da Impetrante de figurar na lista de aprovados em último lugar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a Impetrante tem direito ao reposicionamento para o final da lista de classificação após a nomeação para o cargo público de acordo com os prazos legais relativos à matéria.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, comprovado de plano, sem dilação probatória.
4. O art. 13, § 2o da Lei Complementar 840/2011 estabelece que o candidato aprovado pode solicitar reposicionamento para o final da lista de classificação no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação.
5. As provas demonstram que houve comunicação pelo e-mail cadastrado e envio de correspondência ao endereço informado pela candidata para a posse no cargo em que foi aprovada. Não obstante tais fatos, o pedido de reposicionamento no final da fila no concurso foi feito a destempo.
6. Não se demonstrou violação a direito da Impetrante, uma vez que foram obedecidas as disposições legais sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Denegada a segurança.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 13, § 2o.